Tribunal: TJMT
Processo: 1002584-35.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002584-35.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[JONNHY RODRIGUES BORGES - CPF: 006.107.281-80 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL. CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS SANCIONATÓRIAS. RECONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em execução penal interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da execução que, embora acolhendo justificativa para manutenção do apenado no regime aberto, determinou o lançamento, como interrupção do cumprimento da pena, dos meses em que deixou de comparecer em juízo para informar e justificar suas atividades, dentre eles abril/2022 e novembro/2022. A defesa requer o reconhecimento da prescrição da falta grave relativamente a tais períodos, com reflexos no cálculo de liquidação.

II. Questão em discussão:
Há 2 questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da falta grave imputada em razão do não comparecimento mensal em juízo no regime aberto, considerado o prazo trienal aplicável na execução penal; (
ii
) estabelecer se, reconhecida a prescrição, subsistem os efeitos sancionatórios lançados na execução, notadamente a interrupção do cumprimento da pena e os consectários correlatos.

III. Razões de decidir:

A apuração de falta grave na execução penal se submete ao prazo prescricional de 3 (três) anos, por aplicação subsidiária do art. 109, VI, do Código Penal, ante a ausência de disciplina específica na Lei de Execução Penal.

A prescrição constitui causa extintiva da punibilidade (art. 107, IV, do Código Penal) e, uma vez reconhecida, afasta a imposição e a manutenção das consequências sancionatórias previstas na execução penal relativamente ao fato disciplinar prescrito.

Verificado o transcurso do lapso trienal em relação ao período indicado (abril/2022), impõe-se o reconhecimento da prescrição da falta grave correspondente.

Reconhecida a prescrição, o lançamento do período como “interrupção” do cumprimento da pena não pode subsistir, sob pena de atribuir efeitos permanentes a infração disciplinar já fulminada, em afronta à segurança jurídica e à razoável duração do processo.

Mantêm-se hígidos os demais lançamentos não alcançados pela prescrição, por inexistir causa extintiva reconhecida quanto a eles no caso concreto.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.

IV. Tese de julgamento:
1. A falta grave decorrente do descumprimento de condição do regime aberto submete-se ao prazo prescricional trienal do art. 109, VI, do Código Penal, aplicado subsidiariamente à execução penal. 2. Reconhecida a prescrição da falta grave, ficam afastadas as consequências sancionatórias dela decorrentes, inclusive o lançamento do período como interrupção do cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados:
art. 107, IV, do CP; art. 109, VI, do CP.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT – N.U 1046194-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 24/02/2026,
publ
. 27/02/2026; STJ – RHC n. 58.726/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 20/04/2021,
DJe
26/04/2021; STF – RE n. 972.598/RS (Tema 941); STJ –
AgRg
no HC n. 674.621/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
14/02/2022; STJ –
AgRg
no HC n. 828.478/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 11/09/2023,
DJe
14/09/2023; STJ –
AgRg
no HC n. 606.027/SP, Rel. Des.
Conv
. Rui Ramos Ribeiro, Sexta Turma,
DJe
10/02/2021; STJ – HC n. 445.879/SP,
Relª
. Minª. Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
04/02/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pela defesa de
JONNHY
RODRIGUES BORGES
contra decisão pro
latada
pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara
(
MT
)
que, no bojo do Executivo de Pena n. 0001852-37.2009.8.11.0010, acolheu a justificativa do apenado para
o
mant
er
no regime aberto, contudo, determinou o lançamento como interrupção do cumprimento da pena dos meses em que este deixou de comparecer em juízo (abril/2022; novembro/2022; abril/2023; junho/2023; novembro a dezembro/2023; março/2024; maio/2024 e julho/2025).

A defesa sustenta, em síntese, a ocorrência da prescrição da falta grave no tocante aos meses de abril de 2022 e novembro de 2022, aduzindo que o lapso trienal já se perfez, o que obstaria a exclusão desses períodos do cálculo de liquidação.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, opinando pelo reconhecimento da prescrição apenas quanto ao mês de abril de 2022.

Em juízo de retratação, a autoridade judiciária de primeiro grau manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
a
Procurador
a
de Justiça

Ana Cristina
Bardusco
Silva
, opinou pelo
conhecimento e, no mérito
, pelo
des
provimento do recurso (Id.

348989399
)
.

É o relatório.

V O T O
R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo
à
análise do mérito.

A insurgência defensiva cinge-se à possibilidade de reconhecimento da prescrição das infrações disciplinares, eventuais faltas graves por descumprimento de condição do regime aberto, que teriam ocorrido em abril e novembro de 2022 e o consequente impacto no cálculo da pena.

Assiste razão à defesa.

Conforme a jurisprudência consolidada deste Tribunal e das Cortes Superiores, a apuração de falta grave na execução penal submete-se ao prazo prescricional de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal, ante a ausência de norma específica na Lei de Execução Penal.

No caso em tela, considerando
que
a

data que reconheceu a interrupção foi prolatada em 31/10/205,
somente a s causa s interruptiva s anteriores
a 3 anos estriam prescritas, isto é, somente a
bril de 2022
, pois
novembro de 2022
não estaria abrangida

pelo
lapso temporal de três anos exigido pela norma penal.

Diferente do sustentado pelo Ministério Público em sede de contrarrazões (que limitou a prescrição apenas a abril/2022), o descumprimento de novembro de 2022 também se encontra fulminado pela prescrição, uma vez que o Estado não exerceu seu poder punitivo disciplinar dentro do prazo legal.

O reconhecimento da prescrição da falta grave possui natureza de causa extintiva da punibilidade (art. 107, IV, CP), o que implica o afastamento de todas as consequências sancionatórias previstas na LEP. Portanto, se a infração está prescrita, não pode o magistrado utilizar esse fato para "interromper" o tempo de cumprimento de pena, sob pena de conferir efeito perene a uma falta já extinta.

A ausência de providências tempestivas por parte do Estado para apuração das faltas disciplinares impede o reconhecimento válido da falta grave e a aplicação de suas consequências sancionatórias em relação aos períodos prescritos. Admitir o contrário significaria permitir que a inércia estatal prejudicasse o reeducando, violando o princípio da segurança jurídica e a garantia constitucional da razoável duração do processo.

Nesse sentido entende este TJMT:

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO - AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO - PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE - PRAZO TRIENAL - ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL - RECONHECIMENTO - PERÍODOS PRESCRITOS E NÃO PRESCRITOS - DISTINÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo em execução penal interposto pela contra a decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Jaciara (MT) que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição de faltas graves e considerou diversos períodos como interrupção do cumprimento da pena. O agravante cumpre pena unificada de 22 anos, 5 meses e 3 dias de reclusão, além de 99 dias-multa, decorrente de condenações por crimes de roubo qualificado e ameaça. Após progressão ao regime aberto em maio de 2017, o reeducando deixou de comparecer mensalmente em juízo para informar suas atividades em diversos períodos entre julho de 2017 e janeiro de 2025. A audiência de justificação somente foi realizada em maio de 2025, quando o Juízo reconheceu faltas graves e determinou a interrupção do cumprimento de pena em todos os períodos de não comparecimento, fundamentando que a desconsideração do período possui natureza declaratória e seria imprescritível.

II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição das faltas graves praticadas pelo reeducando nos períodos compreendidos entre julho de 2017 e julho de 2022, considerando o prazo trienal previsto no art. 109, VI, do Código Penal e a ausência de instauração tempestiva de procedimento administrativo disciplinar ou audiência de justificação; (
ii
) estabelecer se os períodos de não comparecimento em juízo, quando não prescritos, devem ser computados como pena efetivamente cumprida ou desconsiderados para fins de cumprimento da reprimenda no regime aberto.

III. Razões de decidir:

A falta grave prevista no art. 50, V, da Lei de Execução Penal, consistente no descumprimento das condições do regime aberto, possui natureza sancionatória e está sujeita a prazo prescricional.

A Lei de Execução Penal não estabelece prazo específico para a prescrição da falta grave, aplicando-se subsidiariamente o art. 109, VI, do Código Penal, que fixa o prazo de três anos.

A prescrição constitui causa extintiva da punibilidade prevista no art. 107, IV, do Código Penal, e sua aplicação à execução penal decorre da própria natureza sancionatória da falta grave.

A audiência de justificação somente foi realizada em 27 de maio de 2025, quando já havia transcorrido prazo superior a três anos em relação às faltas praticadas entre julho de 2017 e julho de 2022.

Não houve instauração de procedimento administrativo disciplinar nem qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a realização da audiência de justificação.

Impõe-se o reconhecimento da prescrição das faltas graves praticadas nos períodos compreendidos entre julho de 2017 e julho de 2022.

O reconhecimento da prescrição afasta todas as consequências sancionatórias previstas na Lei de Execução Penal, quais sejam: regressão de regime, perda de dias remidos e alteração da data-base para progressão de regime.

O regime aberto caracteriza-se pela autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, conforme dispõe o art. 36 do Código Penal.

O regime aberto pressupõe o cumprimento efetivo das condições estabelecidas pelo juízo da execução, não se admitindo o cumprimento ficto quando ausente a efetiva submissão às condições do regime.

O art. 115 da Lei de Execução Penal estabelece que o juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, sem prejuízo das condições gerais previstas no art. 114 da mesma lei.

O descumprimento das condições do regime aberto caracteriza ausência de submissão ao regime estabelecido, não havendo como considerar que a pena foi efetivamente cumprida durante o período de não comparecimento.

Os períodos de não comparecimento posteriores a outubro de 2022 não estão alcançados pela prescrição, devendo ser desconsiderados para fins de cumprimento da pena.

Tese de julgamento:

A falta grave prevista no art. 50, V, da Lei de Execução Penal está sujeita ao prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, aplicado subsidiariamente.

Os períodos de não comparecimento em juízo no regime aberto, quando não alcançados pela prescrição da falta grave, devem ser desconsiderados para fins de cumprimento de pena, por ausência de efetiva submissão às condições do regime.

Dispositivos relevantes citados: Art. 36 do Código Penal; art. 50, V, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal); art. 59 da Lei de Execução Penal; art. 107, IV, do Código Penal; art. 109, VI, do Código Penal; art. 114 da Lei de Execução Penal; art. 115 da Lei de Execução Penal; art. 118 da Lei de Execução Penal; art. 127 da Lei de Execução Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ - RHC n. 58726/MT, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/04/2021,
DJe
26/04/2021; STF - Recurso Extraordinário n. 972.598/RS (Tema n. 941); STJ -
AgRg
no HC n. 674.621/DF, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
14/02/2022; STJ -
AgRg
no HC n. 828.478/PE, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/09/2023,
DJe
14/09/2023; STJ -
AgRg
no HC n. 606.027/SP, Relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Sexta Turma,
DJe
10/02/2021; STJ - HC n. 445.879/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
04/02/2019.

(N.U 1046194-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Gabinete 1 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 27/02/2026)
(grifos meus).

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO

interposto por JONNHY RODRIGUES BORGES
para
r
econhecer a prescrição da falta grave referente ao m
ê
s de abril de 2022
e todas as demais consequências desta
,

inclusive
afastando-se
a data base
determinada na origem;

COMUNIQUE-SE o Juízo da Execução Penal sobre esta decisão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026